Tribunal: TJES
Processo: 0018896-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018896-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES ORIUNDAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
ARCADO PELO REQUERENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de cobrança, condenou a ré ao pagamento referentes a despesas hospitalares realizadas em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) analisar a alegação de adimplemento pela Unimed Vitória e a inexistência de fundamento para nova cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do pagamento caberia à apelante (CPC, art. 373, II), o que não foi atendido, sendo insuficiente a juntada de notas fiscais referentes a repasses à Unimed Paulistana, embora o comando judicial proferido em demanda prévia movida por beneficiário da operadora tenha reconhecido a responsabilidade da operadora de saúde apelante em custear as despesas necessárias à cirurgia no nosocômio requerente.

A operadora de plano de saúde pode, em ação própria, buscar o ressarcimento junto à responsável solidária (CC, art. 283).

A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do desprovimento do recurso, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed é reconhecida em demandas consumeristas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, em razão do regime de intercâmbio e da unidade aparente do sistema.

O ônus da prova do adimplemento em relação ao credor recai sobre o devedor, que deve demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, arts. 275 e 283; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença de fls.136/137 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, na ação de cobrança ajuizada pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo, julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 54.110.86 (cinquenta e quatro mil, cento e dez reais e oitenta e seis centavos).

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da apelante no custeio das despesas hospitalares oriundas de procedimento cirúrgico realizado nas dependências da apelada, considerando decisão judicial anterior.

Em suas razões de apelação, a Unimed Vitória sustenta, em síntese: (i) que as cooperativas do sistema Unimed são independentes, não havendo solidariedade entre elas; (ii) que realizou o pagamento à Unimed Paulistana, responsável pelo repasse à parte autora; (iii) que não há justificativa para ser compelida ao pagamento de valores já adimplidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

A par de intimada, não houve contrarrazões.

O recurso é tempestivo, as custas foram devidamente recolhidas e estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Conheço do apelo.

Aduz a parte autora em sua inicial que figurou no polo passivo de demanda que tramitou perante a 5ª vara Cível da Comarca de Vila Velha, sob o nº 002327151.2011.8.08.0035, ajuizada por Dacy Locatel Silveira, objetivando o custeio de cirurgia para correção de aneurisma da aorta descendente, nas dependências hospitalares da requerente (ora apelada); e que em sede liminar foi determinado que a Unimed custeasse as despesas do procedimento.

Afirma que o procedimento foi autorizado e custeado pela parte autora (mantenedora do nosocômio) sem que a operadora de plano de saúde, ora requerida, honrasse o dever de reembolsar os serviços prestados.

Aduziu que o valor devido perfaz a monta de 54.110,86 (cinquenta e quatro mil, cento e dez reais e oitenta e seis centavos), e pugnou, ao final, pela condenação da requerida (ora apelante) ao pagamento do valor apontado.

Na sentença, o julgador a quo entendeu que o apelado logrou comprovar a relação jurídica, tendo juntado a sentença (fls. 38/48) que, confirmando a liminar, condenou as rés naqueles autos a custear as despesas hospitalares em questão. Também comprovou a parte autora que não recebeu o repasse das despesas hospitalares, tendo a requerida tão somente juntado aos autos notas fiscais (fls.175/180), referente aos valores que repassou à Unimed Paulistana. Concluiu o julgador da instância primeva que a condenação das operadoras de plano de saúde nos autos de nº 002327151.2011.8.08.0035 foi solidária, não impedindo que a cobrança seja direcionada para a requerida (ora apelante) dos presentes autos.

Observo dos autos ter sido lavrada Decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 002327151.2011.8.08.0035, deferindo a antecipação de tutela pretendida, para determinar
QUE A PRIMEIRA REQUERIDA
(UNIMED VITÓRIA)

autorizasse a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assistia o autor daquela demanda (Sr. Darcy), a ser realizado nas dependências do terceiro requerido (ora apelado), com a liberação do material e honorários médicos solicitados, no prazo de 48 horas.

Essa decisão foi confirmada na sentença (documento anexado) proferida naqueles autos que julgou parcialmente o pleito autoral também para condenar, de forma solidária, as Unimed Vitória e Paulistana ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor daquela demanda, em razão da demora na autorização e custeio da cirurgia que este necessitava, reconhecendo ainda a ausência de responsabilidade justamente do Hospital Beneficência Portuguesa (ora apelado).

Às fls. 49/78 foram apresentadas as provas dos valores ora cobrados pelo nosocômio, constando Notas Fiscais, guias de internação e prontuário dos serviços prestados ao Sr. Darcy.

Compete esclarecer que a sentença foi parcialmente mantida nesta instância ad quem, por esta colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento do recurso de apelação cível, sob relatoria do então componente, Des. Walace P. Kiffer, exclusivamente, para reduzir a verba indenizatória para R$ 10.000,00. Vejamos:

EMENTA: CIVIL - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c⁄c DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA EM RAZÃO DE ANEURISMA – NEGATIVA APRESENTADA PELA APELANTE DIRETA E INDIRETAMENTE: EFETIVA COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DETECTADA - DANO MORAL AFERIDO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUANTO AO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 469 do STJ. 2. Ao contrário do que fora afirmado pela recorrente, a prova dos autos se revela inconteste no sentido de demonstrar que a autorização para fins de realização da cirurgia em favor do autor⁄apelado somente se consolidou após o ajuizamento da demanda. Ainda que a apelante tenha deliberado positivamente a respeito, em um primeiro momento, logo após, em setembro de 2011, os entraves para concretização do procedimento foram impostos, resultando na realização da cirurgia somente após o deferimento do pleito formulado nestes autos em sede de cognição não exauriente. 2.1. Inexistindo qualquer vedação expressa no contrato firmado entre autor e a demandada, no sentido de que a cirurgia não pudesse ser realizada no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, era mesmo responsabilidade da apelante arcar com a cobertura e efetivar a solução de possíveis impasses surgidos com terceiro para concretização do procedimento, evitando, assim, o reprovável procedimento que traduz a negativa sumária em desfavor de paciente com saúde seriamente comprometida. 3. A resistência, por parte da apelante, para fins de implementação do procedimento, fora direta e indiretamente comprovada, e o dano moral, em razão da negativa, é claramente aferível. 4. Quanto ao quantum arbitrado para fins de pagamento de verba indenizatória em razão dos fatos tratados nos autos, no importe de R$ 20.000,00, neste ponto o recurso deve prosperar. O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, evitando, contudo, o enriquecimento ilícito. Neste nortear, a verba indenizatória fixada em R$ 20.000,00 se demonstra exacerbada, sendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável e proporcional para o caso, servindo para reparar o dano sofrido, de forma solidária, a fim de evitar a reiteração da conduta ilícita. Recurso conhecido e provido parcialmente. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 035110232713, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017)

O Recurso Especial interposto pela Unimed Vitória sequer foi conhecido e no julgamento do AResp. 1528387 a decisão de inadmissibilidade foi mantida, havendo registro de trânsito em julgado no andamento processual dos autos nº 002327151.2011.8.08.0035.

Portanto, reputo por devido o ressarcimento da Unimed Vitória ao nosocômio que demonstrou ter arcado unilateralmente com as despesas para a cirurgia do Sr. Darcy, em cumprimento da decisão em tutela provisória, a qual foi confirmada por decisões exaurientes e transitadas em julgado, haja vista que, na realidade,
o cumprimento da ordem liminar proferida nos autos
nº 002327151.2011.8.08.0035
, posteriormente confirmada, foi direcionado,
exclusivamente,
à própria apelante Unimed Vitória.
In verbis:

“
Por todo o exposto, e estando presentes os requisitos ensejadores da medida liminar (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
), DEFIRO a liminar requerida para determinar que a primeira requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assiste o requerente, a ser realizado no Hospital Beneficiência, ora terceiro requerido, bem como que efetue a liberação do material e honorários médicos solicitados,
no prazo de 48:00 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Não bastasse, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam autonomia administrativa e financeira, a utilização da mesma marca e a estrutura de intercâmbio nacional conferem ao consumidor a percepção de unidade do sistema. Por isso, há solidariedade entre as cooperativas quando se trata de demandas consumeristas, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como era o caso da demanda mencionada supra. Cito: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

Solidariedade é um vínculo jurídico que permite ao credor exigir de qualquer um dos devedores solidários o cumprimento integral da obrigação, ou, no caso de múltiplos credores, faculta a qualquer deles o direito de cobrar a totalidade da prestação devida. A solidariedade pode surgir de disposição legal ou de vontade das partes (art. 275 do CC). Na hipótese, decorreu de disposição legal com reconhecimento judicial.

O contrato do beneficiário foi firmado com a Unimed Vitória, que utilizou o regime de intercâmbio para viabilizar o procedimento realizado na unidade da Unimed Paulistana. Ainda que a apelante sustente ter realizado o pagamento à Unimed Paulistana, os valores não foram repassados à parte apelada, caracterizando inadimplemento.

Saliente-se que o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi efetivamente demonstrado, inexistindo provas do pagamento diretamente à apelada.

Portanto, deve ser mantida a sentença, competindo à operadora de saúde apelante, em ação autônoma, na forma do art. 283 do CC, exigir da outra responsável solidária a devolução do que foi pago, deduzida a sua cota-parte.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.